Tribunal: TJSP
Processo: 1000672-58.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a utilização do produto – Liberação do crédito na conta corrente do autor - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000672-58.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante JOSÉ SOARES
DE SOUZA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411 -Voto no 29921
2
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411
Apelante: José Soares de Souza (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juíza: Luciana Amstalden Bertoncini
Comarca: Pacaembu 1a Vara
Voto 29921
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Empréstimo sobre reserva de margem consignável
Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor

Demonstração,
pela
instituição financeira, de que houve a utilização do
produto Liberação do crédito na conta corrente do
autor - Improcedência da ação que era de rigor

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
230/234) que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito
e indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada”1 proposta por José Soares de
Souza em face de Banco BMG S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
1 Valor da causa: R$ 12.698,06 em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
25/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411 -Voto no 29921
3
Na inicial, o autor alegou, em síntese,
que: (i) recebe benefício previdenciário do INSS e, à sua revelia,
determinados valores, a título de empréstimo sobre a RMC Reserva
de Margem Consignável, vêm sendo descontados mensalmente de
seu benefício previdenciário; (ii) a imposição de venda casada de um
cartão de crédito; e (iii) o empréstimo é impagável. Requer a
procedência dos pedidos deduzidos na inicial, de conteúdo
declaratório e condenatório.
Na contestação, o réu sustenta, em
linhas gerais, a legalidade da operação impugnada pelo autor, objeto
de regular contratação havida entre as partes. Pede a improcedência
da ação. Juntou documentos.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Recorre o autor buscando a reforma
integral da decisão para “declarar ilegais e ilegítimas as cobranças a
título de Reserva sobre a RMC cujo débito é efetuado mensalmente
no “Cartão de Crédito” no Benefício Aposentadoria por idade - B41 -
no 139.337.720-0, devendo o banco requerido liberar a reserva de
margem consignada averbada no benefício do autor através do
cadastro do INSS pelo sistema DATAPREV, devendo ainda o
requerido condenando a fazer a conversão do empréstimo sob a
Rubrica “Empréstimo Sobre a RMC - 217 sem prazo definido para a
modalidade de “Consignação Empréstimo Bancário - 322”, com prazo
a ser definido de acordo com a capacidade financeira do autor e
recálculo para apuração do real valor devido, se ainda existir”. (sic)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411 -Voto no 29921
4
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação.
A r. sentença corretamente assentou
que:
“Dito isso, na espécie, verifico que
houve efetiva contratação entre as partes, conforme Termo
de Adesão juntado ao feito (fls. 219/221). Ressalto que os
documentos estão assinados pela parte autora, o que faz
presumir que os leu integralmente e tinha ciência de seu
conteúdo.
Não
bastasse,
verifico
ainda
que
conforme os documentos juntados com a contestação há
prova da utilização do cartão de crédito pela autora (fls.
106/121) bem como da transferência dos valores para sua
conta corrente (fls. 86/87).
Assim, não há que se falar em cessação
da cobrança dos débitos oriundos do cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411 -Voto no 29921
5
mencionado na inicial, vez que houve, de fato, a contratação
do referido serviço pelo requerente.
Destaco que não incorreu a parte
demandada em qualquer prática a caracterizar vantagem
excessiva ou abusiva, capaz de submeter o consumidor a
situação de desvantagem exagerada ou de encerrar
ilegalidade que mereça proscrição judicial.
Não há, por consequência, valor a ser
repetido, tampouco em dobro. Inexiste também na espécie
ato ilícito (artigo 940, do Código Civil) ou fato do produto ou
serviço (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do
Consumidor) que sirvam de fundamento jurídico para a
imposição de obrigação reparatória, de natureza material ou
moral. ”
É inquestionável que o beneficiário do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a
se valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento
das despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao
caso concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das
normas consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi
livremente contratado, cumprindo ao consumidor, ainda assim, o ônus
de demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a
inquinar de nulidade as cláusulas do contrato, algo que aqui não se
verifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000672-58.2019.8.26.0411 -Voto no 29921
6
Não há que se falar, então, em
apropriação indevida de verba do segurado do INSS, se o desconto
conta com amparo normativo e foi expressamente autorizado pelo
devedor, como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da
cláusula contratual em comento, sabido que o pagamento consignado
facilita a obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma
vez autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral do
devedor.
Deste modo, restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização
do produto pelo autor a justificar os descontos efetuados a título de
RMC.
Consigne-se, por fim, que não é possível
readequação ou conversão do ajuste para modalidade de contratação
diversa, eis que, ausente ato ilícito por parte do requerido, não se
pode validamente obrigá-lo a contratação diversa da efetuada.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo autor apelante para 15%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator